Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se o recorrente faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.
III. Razões de decidir.
3. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
5. Na situação concreta, não houve comprovação da incapacidade financeira do recorrente, a ser demonstrada com a indicação de sua renda mensal, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo conhecido e desprovido. Sem majoração.
Tese de julgamento: “Não houve a demonstração, por meio de provas idôneas, da situação de vulnerabilidade econômica excepcional do recorrente, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.”